Tribunal: TJSP
Processo: 1001194-15.2022.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO – Parcelamento de dívidas – Ação de indenização - Plataforma que se responsabiliza pelo adimplemento dos débitos do consumidor - Sentença de procedência – Apelo da autora - Dano moral – Majoração – Valor arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Quantia mantida – Verba honorária – Majoração – Cabimento – Princípio da justiça na

Ementa:
CONTRATO – Parcelamento de dívidas – Ação de indenização - Plataforma que se responsabiliza pelo adimplemento dos débitos do consumidor - Sentença de procedência – Apelo da autora - Dano moral – Majoração – Valor arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Quantia mantida – Verba honorária – Majoração – Cabimento – Princípio da justiça na remuneração do trabalho do advogado - Recurso parcialmente provido.